Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO CIVIL E MILITAR. SOLDADO E ESPECIALISTA EM SAÚDE – ADMINISTRADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. REQUISITOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E PREVALÊNCIA DA ATIVIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O cargo militar ocupado pelo Autor era o de Soldado PM 2a Classe, não o privativo de profissional da saúde na Polícia Militar do Distrito Federal, circunstância que inviabiliza o enquadramento no permissivo constitucional para a acumulação.
2. Prevista excepcionalmente na Constituição Federal, a cumulação de cargos públicos exige comprovação dos pressupostos constitucionais, como a compatibilidade de horários e que a atividade militar terá prevalência. Situação inexistente nos autos.
3. Apelação conhecida e não provida.